Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Processo : 0737864-64.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de reparação por dano moral, indeferiu a inversão do ônus probatório, sob o fundamento de que não há nos autos impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório pela parte autora. Não fosse o bastante, entendeu o juízo a quo que a questão já foi objeto de decisão preclusa. Em suas razões, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem e aqui agravante, sustenta aplicável a inversão do ônus da prova, visto que o réu teria maior e melhor facilidade na apresentação de provas a dirimir a controvérsia sobre a correição do serviço médico prestado ou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro, demonstrando a possível inexistência da relação de causalidade entre a conduta comissiva/omissiva de seus agentes e o óbito da falecida, que resultou nos danos suportado pela parte autora. No mesmo passo, “as circunstâncias da presente demanda apontam a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado”[2]. Outrossim, destaca que há vício na decisão recorrida, o qual impacta diretamente sobre o mérito do processo, na medida em que houve fixação equivocada dos limites objetivos da lide, gerando uma delimitação precária das questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, o que macula os princípios do contraditório e da ampla defesa e viola o princípio da não surpresa das decisões judiciais. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de deferir a inversão do ônus da prova, seja para que o Distrito Federal demonstre a inexistência de nexo de causalidade entre as condutas comissivas/omissivas de seus agentes e os danos suportados pela parte autora, seja para comprovar que o tratamento médico ofertado à falecida foi adequado, tendo o dano decorrido de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro. Cumulativamente, quanto às questões de fato relevantes, reconheça as questões de fato controvertidas em relação ao atendimento médico ofertado à Teresinha de Jesus Chagas Sousa. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, no caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Isso porque, no presente recurso, não foi apontado qualquer risco de dano grave a atrair apreciação e concessão da medida liminar. Aliás, observo que, no bojo do ato judicial impugnado, houve a intimação do agravado para juntada integral do prontuário da paciente que veio à óbito[3]. Daí que, antes da interposição do recurso, o Distrito Federal juntou documentação em petição[4] e o juízo a quo intimou a parte autora e o Parquet para manifestação sobre os registros apresentados[5]. Ocorre que, malgrado o agravante tenha feito o pedido de reconsideração, não esclareceu, tanto na origem como em sede recursal, se os documentos juntados pelo agravado são suficientes ou se contêm vício. Ademais, o ato judicial que abre contraditório foi disponibilizado em 02.09.2020, não tendo decaído o prazo para a parte autora se manifestar[6]. Todavia, conforme se depreende dos autos, o juízo a quo sequer condicionou o ato recorrido à medida que porventura pudesse representar perigo de dano à parte autora, tendo tão-somente, ato contínuo, intimado o Distrito Federal para arrolar testemunhas[7]. Como dito, é indispensável a concomitância dos requisitos legais que edificam a suspensão recursal pleiteada, de modo que a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de setembro de 2020 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 70964741, na origem – processo no 0000173-42.2016.8.07.0018. [2] Id. 19337436 - p. 5. [3] Id. 70964741 - p 2, no processo de origem. [4] Id. 71106745, no processo de origem. [5] Id. 71151871, no processo de origem. [6] Id. 71339433, no processo de origem. [7] Id. 70964741 - Pág. 2.